Tribunal: CARF
Processo: 18470.722293/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.722293/2011-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.176 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2020
Recorrente
SANTA MONICA BROS COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
INOVAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
INSTÂNCIA
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE
Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário. A
vertente defensiva deve guardar consonância com o exposto na exordial, sob
pena de inviabilizar o conhecimento da matéria exposada.
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ENFRENTA OU ATACA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS
RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO
Não se conhece de Recurso Voluntário no qual não são enfrentados
diretamente os fundamentos do acórdão a quo. Cabe ao contribuinte impugnar
as razões lançadas no acórdão atacado, buscando demonstrar a existência de
erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da
decisão ou a sua reforma. Optando o contribuinte por fazer considerações
totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido
a dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do recurso, de modo
que falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.722293/2011-70
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.176 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.722293/2011-70

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional acostado às fls. 5, no qual é mencionado:

O Termo de Indeferimento tem a data de registro em 22/03/2011 e a contribuinte
foi cientificada na forma prevista no artigo 39, § 4o da Lei Complementar de no 123/2006.
Irresignada, apresentou a manifestação de inconformidade de fls. / em 04/04/2011
com as seguintes alegações:
• O quadro de Informações Cadastrais da Matriz, emitido em 28 de fevereiro de
2011, via INTERNET, indica que a requerente cumpriu todas as exigências que a impediam de
figurar no SIMPLES NACIONAL;
• O único impedimento para o ingresso no Simples era o débito com o código de
receita no 2170 que diz respeito a multa por atraso na entrega da DIRF com período de apuração
de 2010, já devidamente paga.
Termina sua manifestação de inconformidade requerendo o acolhimento do
pedido de inclusão no Simples tendo em vista o saneamento do impedimento.
O recurso foi julgado improcedente pela DRJ, recebendo a seguinte ementa (e-
fls.33):
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2011
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.176 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.722293/2011-70

DÉBITOS NÃO QUITADOS. IMPEDITIVO PARA INGRESSO NO
SIMPLES NACIONAL.
As pessoas jurídicas para ingressarem no Simples Nacional, quando não estão
iniciando as atividades, têm até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano-
calendário para quitar seus débitos que não estejam com a exigibilidade
suspensa com a Fazenda Pública Federal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Entenderam os julgadores que os débitos que impediam a opção ao SIMPLES
NACIONAL foram quitados apenas em 15/02/2011 e que a resolução Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN) n° 4/2007 prescreve que a opção deve ser realizada em Janeiro, não podem existir
débitos em aberto:
“Dentre as pendências indicadas constava o débito que motivou o Termo de
Indeferimento da Opção do Simples objeto do presente processo. Esse débito só foi
quitado em 15/02/2011 conforme já explanei.
Portanto a contribuinte não cumpriu com os requisitos necessários para
ingressar no Simples Nacional neste ano-calendário de 2011.
Por todo o exposto voto no sentido de não dar provimento à manifestação de
inconformidade mantendo o indeferimento da opção pelo Simples Nacional.”

Irresignada, apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 39/43), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Alega que “A sanção tributária, no caso a multa, como qualquer sanção jurídica,
tem por finalidade dissuadir o possível devedor de eventual descumprimento da obrigação a que
estiver sujeito e, assim, estimular o pagamento correto e pontual dos tributos. E só isso. O que
não é o caso deste recorrente, pois não havia débito de tributos.
Não se pode admitir a subversão da natureza jurídica da sanção tributária
convertida em obrigação de pagar tributo, transformando-se o acessório, a multa fiscal, em
instrumento de punição. Não é o principal que segue a sorte do acessório, senão o contrário. Se
assim não for, seguir-se-á o caráter confiscatório da multa ou penalidade tributária”
Afirma que se os tributos são pagos não é cabível “que uma multa gere a exclusão da
empresa do Simples Nacional., o que seria uma punição extremamente penosa para a empresa”.
Prossegue afirmando que “a requerente não solicitou ingresso no SIMPLES
NACIONAL, uma vez que já era contribuinte desta categoria” e que o cerne da questão está na
sua exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Em pedido alternativo, pede a aplicação do artigo 31, inciso IV da Lei complementar
n°. 123 de 2006, seja excluído do SIMPLES NACIONAL a partir de 2012:
“Por oportuno, necessário se faz informar que, não estando os
Ilustres julgadores de acordo com a presente defesa, há que se invocar o
disposto no artigo 31, inciso IV da Lei complementar n°. 123 de 2006, no
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.176 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.722293/2011-70

qual dispõe que a exclusão se dará a partir do ano-calendário
subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão.”
Desta feita, como a comunicação se deu em 22/03/2011, somente a
partir do corrente ano (2012), a requerente estaria excluída do
SIMPLES NACIONAL.”
Conclui requerendo o acolhimento do recurso com cancelamento da exclusão do
SIMPLES NACIONAL.
É o relatório do essencial.

Voto
DO MÉRITO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo pois:
1. A ciência do Acórdão ocorreu em 09/01/2012 conforme e-fls.38 ;
2. Seu Recurso Voluntário foi protocolado no dia 27/01/2012 conforme e-
fls. 39
No entanto, não conheço do recurso voluntário, conforme abaixo
fundamentado.
Da inovação de argumentos em segunda instância
Compulsando os autos, percebe-se de imediato que foi abordado na impugnação
de e-fls. 2/3 a tese de que os débitos em aberto foram quitados e, portanto, não haveria mais
óbice à permanência da recorrente no sistema SIMPLES.
Pela sua singeleza, reproduzo abaixo a peça impugnatória:
“SANTA MÓNICA BROS COMERCIO DE ALIMETNOS E BEBIDAS LTDA,
inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 07.788.761/0001-07, com sede na Avenida das
Américas, 4.666, Quiosque P 51 E/F A LUC 226, Barra da Tijuca, Rio de
Janeiro, RJ, CEP.: 22.640-102, neste ato representada por sua bastante
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.176 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.722293/2011-70

procuradora, Sr3. CONCEIÇÃO ARAÚJO LEDO, barsileira, casada,
contadora, inscrita no CPF/MF sob o n°. 329.183.647-20, portadora da
carteira de identidade n°. 54.661, expedida pelo CRC/RJ, com escritório na
Aveinda Presidente Vragas n°. 542, Grupo 1.705, Centro, Riode Janeiro, não
conformada com a exclusão do quadro do SIMPLES NACIONAL, vem
protocolar IMPUGNAÇÃO ao Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples
Nacional, pelo fatos e motivos que passa a expor:
Conforme se depreende do quadro de INFORMAÇÕES CADASTRAIS
DA MATRIZ, que segue em anexo, emitido em 28 de fevereiro de 2011, via
INTERNET, observa-se que a requerente cumpriu todas as exigências que a
impediam de figurar no SIMPLES NACIONAL.
Em consulta ao histórico da empresa, junto a Receita Federal, verificou-
se que o único impedimento é o débito com código de receita n°. 2170, que diz
respeito a multa por atraso na entrega da DIRF, com período de apuração de
2010.
Ocorre que tal multa já foi devidamente paga, não havendo mais óbice
para a recondução da empresa, ora requerente, ao quadro do SIMPLES
NACIONAL.
Neste sentido, a requerente apresenta documentação pertinente ao
pagamento dos tributos e multas que configuraram sua exclusão do
SIMPLES NACIONAL.
À vista do exposto, demonstrado o cumprimento das obrigações e
sanados os impedimentos, requer seja acolhido o presente pedido de
INCLUSÃO da requerente no SIMPLES NACIONAL.
Nestes termos, Pede deferimento.
Rio de Janeiro, 25 de março de 2011.”(grifei e sublinhei)
No Recurso Voluntário, ao contrário, levanta a tese de que os débitos em atraso
não se tratam de tributos relacionados a sua atividade econômica mas apenas sobre
descumprimento de obrigação acessória (entrega de DIRF), traçando toda uma argumentação
jurídica, afirmando que o descumprimento de uma obrigação acessória não poderia se
transformar em “instrumento de punição”.
Evoca princípios jurídicos da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade,
citando trechos doutrinários.
Como se vê, são temas que não foram objeto de contestação da recorrente no seu
recurso de e-fls. 02/03 junto à DRJ, a qual, por sua vez, também não julgou o assunto, visto
sequer ter sido provocada para tal.
Portanto, não conheço do Recurso Voluntário, deixando de apreciar as referidas
matérias inovadas, inclusive, para evitar supressão de instância.
Ressalto, pois, que a possibilidade de conhecimento e apreciação de novas
alegações e novos documentos deve ser avaliada à luz das normas que regem o Processo
Administrativo Fiscal, instituído pelo Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual dispõe:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.176 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.722293/2011-70

(...)

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993)
(...)

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei n.o 9.532, de 1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei n.o 9.532, de 1997)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n.o 9.532, de 1997).
Desta forma, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto n.o 70.235/72, acima
transcritos, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada o
recurso administrativo, contendo as matérias que delimitam a lide administrativa, sendo elas
submetidas à primeira instância para apreciação e decisão, tornando possível a veiculação de
recurso voluntário em caso de inconformismo, não se admitindo conhecer de inovação recursal.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial", de forma que não se aprecia a matéria não
impugnada ou não recorrida. Se não foi impugnada ocorreu a preclusão consumativa, tornando
inviável aventá-la em sede de recurso voluntário como uma inovação.
Nesse sentido, o Egrégio CARF tem decidido por não conhecer de matéria que
não tenha sido objeto de litígio no julgamento de primeira instância, a teor dos Acórdãos ns.o
9303-004.566 (3.a Turma/CSRF), 3301-002.475 (3.a Seção/3.a Câmara/1.a Turma Ordinária) e
3402-004.013 (4.a Câmara/2.a Turma Ordinária).
Ademais, a recorrente não faz nenhuma referência ao acórdão recorrido, não
expondo quais os pontos de discordância do texto do Acórdão da DRJ. Não aponta qual seria o
erro ou injustiça do julgamento proferido na primeira instância.
Relembrando: a DRJ não deu provimento ao recurso pois os débitos em aberto
foram quitados após o prazo de 31 de janeiro, o que contraria disposição legal. A recorrente não
afirmou se e porque tal afirmação da DRJ estaria equivocada.
Preferiu a recorrente apresentar uma peça recursal com argumentos totalmente
novos, desconsiderando todo o debate que foi realizado nos autos até então.
Portanto, considerando que pelo teor do artigo 17 do decreto 70.2335/1970 a
matéria não contestada será considerada “não impugnada” e que a recorrente não contestou o
teor do acórdão da DRJ, entendo que não há questão a ser analisada na peça recursal de e-fls.
39/43. Voto, portanto, pelo seu não conhecimento.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.176 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.722293/2011-70

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto
Rafael Zedral - relator

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital